Tribunal: TJDFT
Processo: 0731193-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ANIMUS NARRANDI. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A divulgação de fatos por matéria jornalística insere-se dentro da garantia constitucional da liberdade de imprensa (art. 220, da CF) e deve ser exercida sem abusos, zelando pela inviolabilidade da intimidade, honra e imagem das pessoas.
2. Se a veiculação da matéria jornalística se circunscreve a narrar os fatos que lhe foram apresentados, resta afastada a presença do elemento subjetivo do qual decorre o dever de indenizar. Precedentes.
3. Apelo não provido.